Tribunal: TJDFT
Processo: 0727839-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RESCISÃO ANTECIPADA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA EM OUTRO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A fixação de honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente, em razão do acolhimento de embargos à execução que reconhece a inexigibilidade do débito (multa) decorrente do título extrajudicial.
3. De outro lado, verifica-se dos autos do processo 0714622-73.2020.8.07.0001, que a embargante/apelada ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c rescisão contratual, em 18/05/2020, tendo sido a embargada/apelante devidamente citada em junho de 2020. Ainda assim, consciente de que referida ação poderia repercutir nestes autos, a embargada/apelante ajuizou, em agosto de 2020, ação de execução de título extrajudicial (0724096-68.2020.8.07.0001), pleiteando o pagamento da referida multa.
4. Apelações conhecidas e não providas.